Tribunal: TJPA
Processo: 0007163-84.2017.8.14.0029
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007163-84.2017.8.14.0029

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: CARLOS DAVI DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, C/C ART. 147, DO CPB.

RECURSO DEFENSIVO

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO TOCANTE AOS CRIMES DECORRENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM VISTA DA CIRCUNSTÂNCIA DE ESSAS CONDUTAS SEREM PRATICADAS, NA MAIORIA DAS VEZES, NA CLANDESTINIDADE.

RECURSO MINISTERIAL

REVISÃO DA DOSIMETRIA E AUMENTO DA PENA.
PROVIMENTO
.
AGENTE QUE OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM SEU DESFAVOR, SENDO UMA

UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DO DOSIMETRIA E A OUTRA NA SEGUNDA FASE, COMO REINCIDÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO STJ. PENA QUE PASSA A SER DE 07 MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM RAZÃO DA SÚMULA 588 DO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS, SENDO IMPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O MINISTERIAL
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento àquele interposto pela defesa e provimento ao ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por representante do Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Maracanã, que condenou o apelado/apelante
Carlos Davi de Sousa Almeida
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal, requerendo nova análise da dosimetria, bem como de recurso interposto pela defesa requerendo a absolvição.

Narrou a denúncia, ID 13553774, que no dia 19 de novembro de 2017, o apelado/apelante ameaçou e agrediu verbal e fisicamente a vítima, Edenilza Monteiro Pinho, sua companheira, no interior de sua residência.

Conforme os autos, a vítima foi agredida e ameaçada de morte, sendo agredida com socos e puxões de cabelo, além de ter um ventilador arremessado em direção de sua testa, bem como uma lata de cerveja, que acabou por atingir seu filho, o menor Fábio Murilo Pinto de Almeida, que estava em seu colo da vítima, só cessando as agressões após intervenção de seu genitor.

Que a vítima acionou a policiais militares que faziam ronda pelo local, tendo estes feito a prisão do ora apelado/apelante, que foi apresentado na delegacia para as providências cabíveis.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelado/apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, e art. 147, do Código Penal.

Em ID 13553784/85, certidão judicial comprovando a existência de processos transitados em julgado em desfavor do ora apelado.

Em ID 13553779, às fls. 01/02, boletim médico atestando as lesões sofridas pela vítima.

Em ID 13553788, recebida a denúncia.

Em ID 13553801, termo de audiência.

Em Sentença, ID 13553804, prolatada em 21 de outubro de 2019, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 04 meses de detenção, pelo crime previsto no art. 129, § 9º, e em 02 meses de detenção, pelo crime previsto no art. 147, patamar no qual a tornou final e definitiva substituindo, ao final, a pena corporal por restritivas de direitos.

Em razões recursais, ID 13553819, requereu a defesa absolvição do apelante, pois, afirma, não haver provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de esta ter se dado somente com base na palavra da vítima.

Em razões recursais, ID 13553823, o Ministério Público requereu a revisão da sentença para uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aumento do
quantum
da pena base, pois, afirma, o magistrado singular reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas cominou pena pouco acima do mínimo legal, tendo se manifestado, às fls. 12/16, em contrarrazões ao recurso defensivo, pelo seu improvimento.

Em contrarrazões ao recurso ministerial, ID 14165129, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID nº 14506451, a Procuradoria se manifestou favoravelmente ao recurso ministerial, e, em parecer de nº ID 14673192, pelo improvimento do recurso defensivo.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto por representante do Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Maracanã, que condenou o apelado/apelante
Carlos Davi de Sousa Almeida
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal, requerendo nova análise da dosimetria, bem como de recurso interposto pela defesa requerendo a absolvição.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos e passo à respectiva análise.

DO RECURSO DEFENSIVO
:

Pretende a defesa, em tópico único, a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, afirmando que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum outro meio.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Boletim Médico, ID 13553779, às fls. 01/02,
relatando as lesões sofridas pela vítima, indo tal documento ao encontro do depoimento prestado por esta, que relatou em Juízo ter sido agredida pelo ora apelante, bem como por ele ameaçada, em razão de uma discussão por causa de dinheiro,

corroborando em Juízo os termos da denúncia, o que se mostra suficiente a fundamentar a condenação, pois o boletim médico, associado ao depoimento da vítima, atesta as agressões sofridas pela vítima e que foram praticadas pelo apelante.

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor, sendo cediço o entendimento de que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica e familiar, é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há o boletim médico atestando a agressão e o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, de onde se constata o relato de agressão.

O boletim médico pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência,
não se denotando qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, pois estas restaram devidamente comprovadas.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, razão pela qual nego provimento ao recurso defensivo.

DO RECURSO MINISTERIAL:

Pretende o representante do órgão ministerial, em tópico único, revisão da pena base para que esta seja aumentada, pois, afirma, o magistrado reconheceu a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, contudo, cominou a pena base, para ambos os crimes, no mínimo legal, incorrendo em
error in judicando
, razão pela qual busca a reforma da sentença penal condenatória.

Para uma melhor análise do que aqui busca o representante do Ministério Público, entendo ser pertinente trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Dosimetria da pena Seguindo o disposto no artigo 59 do Código Penal, passo a fixar a pena a ser aplicada ao réu.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, valem as seguintes anotações: a culpabilidade do réu e grave, pois agiu com vontade livre e consciente de agredir a vítima, sua então companheira, com quem tem um filho. O réu registra diversos antecedentes criminais neste Juízo, por crimes contra o patrimônio. De conduta social e personalidade que pode ser considerada como maculada por desvios e voltada para a senda do crime, tal decorre em boa parte pelo uso excessivo de drogas. O motivo do crime foi o descontrole de ambos (réu e vítima). As consequências são medianas, sobretudo por tratar-se a vítima de companheira do réu, que segundo consta dos autos, voltaram a conviver após esse fato, tendo ela, posteriormente, ido morar com o filho do casal em outro estado da Federação. Assim sendo, fixo ao réu:

Quanto ao crime do art. 129, § 9°, do Código Penal: Pena base acima do mínimo legal, de 4 meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.

Quanto ao crime do art. 147, do Código Penal:

Pena base acima do mínimo legal, de 2 meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.

Pela regra do concurso material, deverá o réu cumprir pena de detenção de 6 meses. (...)”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, cominando pena base em patamar pouco superior ao mínimo, o que tenho como escorreito, pois, a culpabilidade, no caso em apreço, não há que ser considerada como desfavorável na medida em que o réu não agiu com desbordo do que já é previsto pela norma penal, sendo tanto a agressão, assim como ameaça, praticados no âmbito doméstico e familiar, já tutelados pela norma, não havendo como se desvalorar tal vetor.

Quanto à conduta social e a personalidade, não se tem nos autos elementos aptos às respectivas valorações, sendo necessário que sejam consideradas neutras.

O motivo, briga entre o casal, é comum ao tipo penal, não havendo como ser negativado, mas sim considerado neutro, sendo de igual forma as consequências, que não se mostraram mais gravosas na medida em que a vítima voltou a conviver com seu agressor, ora apelado.

Assim, resta como desfavorável ao apelado somente os antecedentes, uma vez que este ostenta duas condenações já transitadas em julgado, processos 0003229-26.2014.8.14.0092 e 0001941-38.2017.8.14.0029, podendo uma delas efetivamente ser avaliada, na primeira fase da dosimetria, em seu desfavor, sendo o patamar alcançado pelo magistrado singular na primeira fase da dosimetria proporcional e justo uma vez que cominou a pena base em 04 meses de detenção, para o crime do art. 129, quando o mínimo legal é de 03 meses, cominando a pena base em 02 meses de detenção para o crime do art. 147, quando o mínimo legal é de 01 mês.

Na segunda fase, para ambos os delitos, o sentenciante manteve as penas no patamar anteriormente alcançado, contudo, devem ser majoradas as penas em razão da agravante da reincidência, pois, como visto, o ora apelado possui mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sendo uma utilizada na primeira fase para majorar a pena base, podendo a outra ser utilizada na segunda, como majorante, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

Condenações distintas transitadas em julgado permitem, sem violação à súmula 241 do STJ, a valoração negativa dos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência.
"(...) ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. (...) – Inexiste ofensa à Súmula n. 241 ⁄STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência.
( STJ -
HC n. 306.222/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016).

Assim, adotando o patamar de 1/6, como orientação jurisprudencial do STJ, patamar que entendo como proporcional e suficiente ao caso concreto, passando a pena do apelado, na segunda fase da dosimetria passa a ser de 04 meses e 20 dias de detenção, para o crime do art. 129 do CPB e de 02 meses e 10 dias de detenção pelo crime do art. 147 do CPB, restando a pena, ao final, cominada em 07 meses de detenção, em razão do concurso material de crimes, a ser cumprida em regime inicial aberto, deixando de aplicar a conversão da pena em restritiva de direitos, por atenção à Súmula 588 do STJ, que assim determina:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Ressalto, por imperativo, a inocorrência de
reformatio in pejus
, haja vista se tratar de recurso ministerial para revisão da dosimetria.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e nego provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação nos termos em que proferida na sentença, e dou provimento ao recurso ministerial para reformar a dosimetria, conforme fundamentação supra, passando a pena do apelado CARLOS DAVI DE SOUS ALMEIDA, a ser de 07 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, deixando de a converter em restritiva de direitos, em atenção à Súmula 588 do STJ.

É como voto.

Belém/PA,
31
de julho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023